Tribunal: TJSP
Processo: 9000616-84.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando o reconhecimento da prescrição da falta disciplinar. Impertinência. A Lei de Execução Penal é omissa quanto ao prazo prescricional para a aplicação das sanções decorrentes da conduta faltosa. Observação, então, do menor prazo previsto no Código Penal (pena corporal), ou seja, o do art.

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando o reconhecimento da prescrição da falta disciplinar. Impertinência. A Lei de Execução Penal é omissa quanto ao prazo prescricional para a aplicação das sanções decorrentes da conduta faltosa. Observação, então, do menor prazo previsto no Código Penal (pena corporal), ou seja, o do art. 109, VI, do Código Penal, de 03 (três) anos, com respaldo no C. STJ e C. STF. Falta que ocorreu em 27/01/2017, sendo proferida decisão judicial em 17/04/2019. Prazo não ultrapassado.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000616-84.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante FABRICIO
SOARES AMORIM, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000616-84.2019.8.26.0637 -Voto no 17569
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000616-84.2019.8.26.0637.
Agravante: FABRICIO SOARES AMORIM (Defensor Público, Dr. Bruno
Zogaibe Batistela).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Fábio José Vasconcelos.
Comarca: Tupã.
VOTO no 17.569

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM
EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE.
RECURSO DA DEFESA.
Recurso
visando
o
reconhecimento
da
prescrição da falta disciplinar. Impertinência. A
Lei de Execução Penal é omissa quanto ao
prazo prescricional para a aplicação das
sanções decorrentes da conduta faltosa.
Observação, então, do menor prazo previsto no
Código Penal (pena corporal), ou seja, o do art.
109, VI, do Código Penal, de 03 (três) anos,
com respaldo no C. STJ e C. STF. Falta que
ocorreu
em
27/01/2017,
sendo
proferida
decisão judicial em 17/04/2019. Prazo não
ultrapassado.
Negado provimento.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000616-84.2019.8.26.0637 -Voto no 17569
3
Cuida-se
de
recurso
de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO (fls. 44/45v) interposto com fulcro no artigo 197 da
Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por FABRICIO SOARES
AMORIM, contra a r. decisão proferida no curso da execução
de pena (fls. 42/43, prolatada em 17/04/2019), que, reconhecendo a
ocorrência de falta grave, datada de 27/01/2017, determinou
a interrupção do cálculo das penas para progressão de
regime (devendo os lapsos serem contados à partir da última falta),
decretando, ainda a perda de 1/3 dos dias remidos ou a
remir, anteriores à falta grave.
Busca o agravante, nesta Instância, em
síntese, o reconhecimento da prescrição da falta grave, com
base no artigo 114, I, do Código Penal, alegando transcorrido
prazo superior a dois anos.

Contrarrazões
às
fls.
47/54
pelo
não
provimento do agravo. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a
quo” (fls. 57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000616-84.2019.8.26.0637 -Voto no 17569
4
A D. Procuradoria Geral de Justiça alvitrou o
desprovimento do recurso (fls. 61/65).
É o relatório.
Conforme se observa dos autos, o agravante
teve reconhecida a ocorrência de falta disciplinar grave,
porque, no dia 27/01/2017, por volta das 12horas, na cela 04
da ala disciplinar, ateou fogo ao seu colchão, gritando: “A
próxima será pior, será dentro da cela, tá achando que eu tô
aqui de brincadeira, vou quebrar tudo, vou quebrar o vaso
para me armar, ai ninguém entra aqui”. Por decisão judicial
proferida em 17/04/2019, foi reconhecida a conduta como
falta disciplinar de natureza grave.
Inicialmente, não há que se falar em
ocorrência da prescrição.
Importante
ressaltar
que
prevalece,
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000616-84.2019.8.26.0637 -Voto no 17569
5
jurisprudência, o entendimento no sentido de que se aplica às
faltas graves o menor prazo prescricional previsto no Código
Penal, sem acarretar afronta a proporcionalidade e a
razoabilidade.
Inequívoco que a Lei de Execução Penal é
omissa quanto ao prazo prescricional para a aplicação das
sanções decorrentes da conduta faltosa.
Ressalta-se que, apesar de repousar meu
entendimento anterior no sentido de que o menor prazo para
prescrição de falta disciplinar grave fosse o de 02 (dois) anos,
com base no artigo 114, I, do Código Penal, curvo-me, agora,
ao entendimento pacífico adotado por esta Colenda Câmara,
mais adequado e condizente com o de nossos Tribunais
Superiores, que por bem adotou o prazo, para
reconhecimento do referido instituto (prescrição), aquele
referente às penas corporais, ou seja, o previsto no artigo
109, do Código Penal, isto é, três anos (artigo 109, inciso VI, com a
nova redação dada pela Lei no 12.234, de 05 de maio de 2010), com
respaldo, destaca-se mais uma vez, em recentes decisões do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000616-84.2019.8.26.0637 -Voto no 17569
6
C. Superior Tribunal de Justiça e do C. Supremo Tribunal
Federal.
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA FALTA GRAVE
PELA
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA
DO
ART.
109,
VI,
DO
CÓDIGO
PENAL.
PRECEDENTES.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não
admitir habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento
da impetração, ressalvados casos excepcionais em
que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a
concessão da ordem de ofício.
II - Esta Corte Superior de Justiça possui o
entendimento de que, em matéria de infração
disciplinar de natureza grave no âmbito da execução
penal, incide o lapso prescricional de 3 (três) anos,
por aplicação analógica do art. 109, VI, do Código
Penal, por ser o menor lapso prescricional previsto
nesse artigo.
III - No presente caso, entre a data da prática da falta
grave (7/4/2015) e a sua homologação pelo eg.
Tribunal de origem, em 26/10/2017, não ocorreu o
implemento do lapso trienal previsto no art. 109, VI, do
Código Penal, não havendo, portanto, que se falar em
prescrição.
Habeas corpus não conhecido.” (STJ
“Habeas
Corpus” no 443.638 PR, Quinta Turma, rel. Min. Felix
Fischer, j. 16/10/2018, v.u.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000616-84.2019.8.26.0637 -Voto no 17569
7
“Firmou-se
no
Supremo
Tribunal
Federal
o
entendimento de que, na execução penal, diante da
ausência de norma específica quanto à prescrição
da
infração
disciplinar,
deve-se
utilizar,
por
analogia, o Código Penal.”, ou seja, o do seu artigo
109, VI, que é de 03 (três) anos (“Habeas Corpus” no
138.314 SP 11 de novembro de 2016 Ministro DIAS
TOFFOLI).
Destarte, se a falta disciplinar ocorreu em
27/01/2017 e a r. decisão “a quo” foi proferida em
17/04/2019, verifica-se que não atingiu o trato temporal
mencionado, decorrendo, assim, a inocorrência da prescrição
da falta ventilada.
Afastada a questão, embora não impugnada
a decisão, observa-se que o agente penitenciário Ricardo
Adriel Pacanhella contou que, na ocasião, por volta do meio
dia, recebeu informações, via rádio, por parte dos agentes de
vigilância da muralha, no sentido de que havia fumaça saindo
da cela no 04. Dirigiu-se ao local, encontrando pedaços de
colchão, em chamas, que estavam diante da referida cela,
local
esse
ocupado
somente
pelo
penitente.
Logo
conseguiram apagar o fogo, e, indagado o agravante sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000616-84.2019.8.26.0637 -Voto no 17569
8
sua atitude, disse: “A próxima será pior, será dentro da cela, tá
achando que eu tô aqui de brincadeira, vou quebrar tudo, vou
quebrar o vaso pra me armar, ai ninguém entra aqui”.
Acrescentou que apesar de continuarem lhe questionando
sobre sua atitude, ele se recusou a esclarecer o motivo de ter
assim agido, restando claro ter causado o fato com o intuito
de incentivar tumulto (fls. 12).
Indagado posteriormente mais uma vez, em
formal oitiva, o penitente disse ter colocado fogo em parte do
colchão, porque não queria mais permanecer ali, desejando
voltar ao convívio com os demais presos, em qualquer raio
habitacional, falando que o pessoal lhe havia dito que seria
curto o espaço no local. Disse que, assim, seus direitos de
convívio estavam sendo desrespeitados, recusando-se a
assinar o termo de depoimento (fls 13).
Destaca-se que fato ocorrido em unidade
prisional somente pode ser esclarecido pelos relatos de
servidores e dos presos. Como se sabe, aqueles não possuem
interesse em prejudicar estes, pois convivem com eles e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000616-84.2019.8.26.0637 -Voto no 17569
9
se arriscariam de forma infundada.
E em assim agindo o agravante, desrespeitou,
efetivamente, determinações recebidas no tocante ao seu
alojamento em local indicado. Caberia a ele acatar as ordens
recebidas e permanecer onde estava até determinação de sua
saída. Desse modo, tal comportamento, violento e agressivo,
não poderia ser tolerado, demonstrando a ocorrência de falta
disciplinar grave nos moldes do artigo 50, incisos I e VI da Lei
de Execução Penal, conforme acertadamente constatado pelo
Juízo “a quo”, o que lhe redundou na perda dos dias remidos,
no percentual de 1/3, justificando o Magistrado o percentual
adotado nos seguintes termos: “...levando-se em conta a
gravidade da conduta do reeducando e as circunstâncias
fáticas em que a falta foi praticada, a perda de 1/3 dos dias é
medida que se impõe no caso concreto para a repressão e
prevenção de novas infrações disciplinares”. Além disso,
também determinou o reinício da contagem do prazo, a partir
da data da última falta disciplinar, para a progressão de regime
(artigo 127, parte final, da LEP c.c. Súmula 534 do E. Superior Tribunal de Justiça).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000616-84.2019.8.26.0637 -Voto no 17569
10
Assim, nenhuma alteração a ser feita na r.
decisão de primeiro grau.
Pelo
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR